Tribunal: TJES
Processo: 5000462-38.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-38.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEZIO SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000462-38.2024.8.08.0063

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO (A):
CLEZIO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE SUSPENSÃO (PSDD). CONDUTOR IDENTIFICADO. NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA AO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO PUNITIVO CONFIGURADA. ART. 282, §6º, II, DO CTB. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. REITERADA INSTAURAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS SOBRE O MESMO FATO. RESISTÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do processo administrativo nº PSDD 2023-60TB4 e determinar o cancelamento do auto de infração nº C100029804.

2. Em síntese, o autor alega que, embora tenha sido identificado como condutor no momento da abordagem referente à infração cometida em 06/03/2022, as notificações de autuação e penalidade foram encaminhadas exclusivamente ao proprietário do veículo, cerceando seu direito de defesa. Sustenta, ainda, a ocorrência de decadência, uma vez que a notificação da penalidade de suspensão foi expedida após o transcurso do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a validade do envio das notificações ao proprietário do veículo, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento da multa possui natureza propter rem. Defende que a ausência de notificação ao condutor na fase de multa não representa violação ao devido processo legal, pois o proprietário seria o único responsável pelos débitos vinculados ao veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Cinge-se a controvérsia à legalidade do Auto de Infração nº C100029804 e do consequente Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-60TB4.

5
.
Da Decadência do Direito Punitivo

6. Compulsando os autos, verifica-se que a infração ocorreu em 06/03/2022. O encerramento da instância administrativa da infração deu-se em 18/07/2022. Contudo, a notificação da penalidade de suspensão só foi expedida em 25/08/2023.

7. A legislação de regência (Art. 282, §6º, inciso II, do CTB) estabelece o prazo máximo de 180 dias para a expedição da notificação da penalidade, contado da conclusão do processo da infração que lhe deu causa. No caso concreto, o DETRAN/ES levou 402 dias para efetuar o ato. O descumprimento do referido prazo implica, por força de lei, na decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade (Art. 282, §7º, CTB).

8.
Do Cerceamento de Defesa

9 Ademais, restou demonstrado que o condutor foi identificado no ato da abordagem policial. Todavia, as notificações de autuação e de penalidade foram encaminhadas exclusivamente ao proprietário do veículo, Sr. João Antonio Barbosa Nunes.

10. A Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a dupla notificação. Sendo a infração de responsabilidade do condutor, a ausência de notificação pessoal deste fere frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1
1
.
Da Conduta do DETRAN/ES e o Descumprimento Judicial

12. Causa estranheza e preocupação a este relator o fato de o recorrido ter demonstrado que, mesmo após a sentença de mérito proferida em 06/02/2025 anulando o PSDD original, o órgão de trânsito procedeu à abertura de dois novos processos (nº 2024-5343X e nº 2024-D434S) sobre os mesmos fatos e infração já julgados.

13. Tal conduta, além de abusiva, expõe o cidadão (que depende da CNH para sua subsistência profissional) a uma instabilidade jurídica injustificável. A eficácia das decisões judiciais deve ser resguardada por medidas coercitivas, dada a reiteração dos atos anulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

15. Como medida de apoio ao cumprimento do julgado, determino:

a) A intimação imediata do DETRAN/ES para que proceda ao cancelamento definitivo do processo nº 2024-D434S e de qualquer outro originado da mesma infração (C100029804), no prazo de 5 (cinco) dias.

b) A fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento ou nova reiteração administrativa sobre este fato, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

16
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

1
7
.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n
º
9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)